Tribunal: TJSP
Processo: 1070586-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir rejeitadas - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir rejeitadas - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo – Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88 – Precedentes do C. Órgão Especial – Possibilidade de arbitramento reconhecida - Sentença mantida nestes termos – Recurso oficial (considerado interposto) e apelo da municipalidade não providos, com observação.